Tribunal: TJBA
Processo: 8062208-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062208-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA CÍVEL CONVERTIDA EM VARA EMPRESARIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara Empresarial da mesma comarca, visando definir o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados em 2000, já sentenciados e em fase executiva, após declínio de competência motivado por posterior especialização da vara de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a especialização superveniente de vara judicial, com alteração de competência em razão da matéria, afasta a competência do juízo originário para processar o cumprimento de sentença em processo já sentenciado, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 43 do CPC consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo hipóteses excepcionais. 4. A alteração superveniente de competência em razão da matéria, embora de natureza absoluta, não se aplica automaticamente a processos já sentenciados, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual. 5. A fase de cumprimento de sentença possui natureza funcionalmente vinculada ao juízo que proferiu a decisão, em consonância com o modelo sincrético do processo civil. 6. A redistribuição de processo já julgado implicaria prejuízo à eficiência jurisdicional, ao transferir a execução a juízo estranho à fase de conhecimento. 7. A Resolução nº 15/2015 do TJBA determina a manutenção dos acervos processuais pelas varas, aplicando a especialização apenas aos processos novos. 8. A posterior Resolução nº 22/2018 não autoriza a redistribuição retroativa de processos já sentenciados, nem revoga a regra de transição anteriormente estabelecida. 9. A jurisprudência do TJBA e do STJ orienta pela manutenção da competência do juízo originário em casos de processos já sentenciados antes da reorganização judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A especialização superveniente de varas não afasta a competência do juízo originário para o cumprimento de sentença proferida antes da alteração. 2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis prevalece em processos já sentenciados, mesmo diante de modificação de competência absoluta. 3. A competência funcional para a execução do julgado permanece com o juízo que proferiu a decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 66, II, 951 e 931; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8005056-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12.08.2025; TJBA, Conflito de Competência nº 8013763-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8062208-92.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador (Suscitado), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08